Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005183-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR - CPF: 043.134.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SILVA SANTOS - CPF: 030.240.062-14 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
2.

DECRETO SEGREGATÍCIO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROCEDÊNCIA
– CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DO PACIENTE QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS –
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO.

1. Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a suposta periculosidade do agente, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que o increpado é um jovem, residente em endereço fixo e que exerce ocupação lícita. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura do increpado (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, tão somente para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente pelo juízo
a quo
.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ROBSON SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
,
no bojo do APFD n.o 1000701-62.2022.811.0010 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

De início, o i. Defensor Público relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
13/03/2022
,
em sua residência,
na posse de porções de
cocaína
e
maconha.
Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que fora realizada busca domiciliar ao arrepio das garantias fundamentais que resguardam a
inviolabilidade do domicílio
(art. 5o, inc. XI, CF/88)
, tendo em vista a inexistência de qualquer das hipóteses autorizadoras, bem como a ausência de requisitos que evidenciem a situação de flagrante delito no interior da residência do paciente. Desta maneira, argumenta que, reconhecida a nulidade do auto de prisão em flagrante, torna-se imperioso o
relaxamento da segregação preventiva
, bem como
a nulidade de todas as provas
dele decorrentes e, por conseguinte, o
trancamento do inquérito policial
.

De outra banda, sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,

notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto assevera que o d. magistrado singular
desc
onsiderou os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado
, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social; limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata dos crimes
, argumentos genéricos e de todo insuficientes à manutenção do ergástulo.

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine

da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, bem como anuladas as provas obtidas na busca domiciliar e, por conseguinte, seja determinado o trancamento do inquérito policial.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID
122045969
ao ID
122045973
.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a exordial (ID
122170461
), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID
122452979
e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
122722957) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 123051963.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 125514152).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que por volta das
08h15 do dia

13/03/2022
, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelas vias do Bairro Santo Antônio, no município de Jaciara/MT, quando avistaram o ora paciente
ROBSON SILVA SANTOS
e seu comparsa
Jucelino Barbosa Carvalho Junior
, em atitude suspeita, na calçada em frente a uma
kitnet
conhecida como ponto de mercancia de entorpecentes.

Nesse contexto, ao notarem a aproximação da viatura policial, o favorecido e o coinvestigado imediatamente correram para o interior da residência; motivo pelo qual, diante das fundadas suspeitas acerca da ocorrência de algum ilícito, os milicianos procederam com a abordagem; oportunidade em que lograram êxito em encontrar, na posse do
favorecido nessa ordem
,
32 (trinta e duas) porções de substância entorpecente análoga a pasta base de COCAÍNA; 4 (quatro) porções de substância entorpecente análoga a MACONHA, além de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos)
.

Ao prosseguirem com a busca pessoal e domiciliar, os agentes de segurança apreenderam
1 (uma) porção pequena de substância entorpecente análoga a MACONHA em posse de
Jucelino Barbosa Carvalho Junior
, além de identificarem uma adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade.

Diante de tais fatos, o
favorecido nessa ordem
, seu comparsa
Jucelino Barbosa Carvalho Junior
e a adolescente foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
ROBSON SILVA SANTOS
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que
Jucelino Barbosa Carvalho Junior

foi agraciado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

Como primeira vertente, o i. Defensor Público busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso dos agentes de segurança no imóvel não foi precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito, justificando-se tão somente na suposta fuga deste para o interior de sua casa no momento em que avistou a viatura policial, o que não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência; fato esse que, segundo o impetrante, nulifica o flagrante e todas as provas dele derivadas, ensejando o trancamento do inquérito policial e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a referida pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”
(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso,
considerando que na hipótese dos autos, os agentes de segurança somente adentraram no imóvel, conhecido como ponto de mercancia de entorpecentes, em razão da fuga dos suspeitos após notarem a aproximação da viatura policial
, bem assim,
porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico
; a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI da CF/88.

Em sendo assim, entendo por incabível a concessão da ordem, sob esse viés, para o fim de
anular as provas obtidas na busca domiciliar
e, por conseguinte, trancar os autos do inquérito policial.

2. Do decreto constritivo.

De outra banda, conforme relatado, o impetrante sustenta que a fundamentação empregada pela d. autoridade acoimada coatora é
genérica
e
não evidencia o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
.

E, deveras, analisando o
decisum
objurgado em conjunto com a prova pré-constituída, concluo que
a pretensão liberatória comporta acolhimento
.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhes estão sendo imputadas são dolosas e punidas com reclusão, em patamar que, (quando) somados,
superam 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo laudo preliminar de constatação de entorpecente e pelos depoimentos prestados em sede policial [ID 122452979]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que
o MM. Juiz Plantonista não se desincumbiu de explanar, de maneira satisfatória, as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura do increpado causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possui, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre
sustentáculos genéricos
- sendo, portanto, inidôneos.

A título de contextualização, transcrevo o trecho do decreto constritivo objurgado,
in verbis:

“
Na hipótese dos autos, a prisão da autuada se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.
”
(ID
122452980)

Nesse contexto, embora a decisão guerreada

consigne que a prisão “
se faz necessária para garantir a ordem pública
”, não se descuida que
o magistrado da instância singela apenas menciona o referido requisito legal do art. 312 do CPP
, todavia,
sem concatená-lo com qualquer fator empírico e concreto que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade do paciente poderia causar à coletividade e/ou aos meios e fins do processo
.

Logo, a decisão objurgada não se desincumbiu de fundamentar de forma idônea a maior gravidade das condutas iníquas imputadas ao beneficiário, tampouco justificou a imposição da medida mais gravosa – mormente na hipótese em que se trata de
jovem, com residência fixa e que exerce ocupação lícita
(ID 122045973).

A propósito, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração da sua efetiva existência com base em fatores disponíveis nos autos, não é considerada fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão preventiva. Veja-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se
de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem públic
a.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”

(HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC 25-06-2015)

Deste modo,
não se verificando elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença dos riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CRFB c/c art. 315 do CPP)
,
impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos novos e contemporâneos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROBSON SILVA SANTOS
, tão somente para
RELAXAR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta no bojo do APFD n.o 1000701-62.2022.811.0010 (PJe), pelo d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT, que deverá
expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente
, colocando-o em liberdade,
após ampla verificação de que não se encontra preso por outros motivos.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022